Tribunal: STF
Processo: ARE 1543683
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil. Recurso Extraordinário com Agravo. Cumprimento individual de sentença coletiva. Juízes classistas. Ilegitimidade. Processo de conhecimento. Parcela autônoma de equivalência salarial (PAE). Necessidade de reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional. Enunciado Nº 279 da Súmula Do STF. Ausência de ofensa constitucional direta.



    I. Caso em exame 



    1. O recurso. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região pelo qual se reconheceu a ilegitimidade ativa de ex-juiz classista, não aposentado sob o regime da Lei nº 6.903, de 1981, para cumprir sentença coletiva referente à Parcela Autônoma de Equivalência Salarial (PAE), originada da decisão no RMS nº 25.841/DF. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em determinar se a parte agravante tem legitimidade ativa para executar título executivo formado em ação coletiva, considerando os critérios subjetivos definidos na decisão transitada em julgado.



    III. Razões de decidir 



    3. No acórdão recorrido se estabelece que o título executivo beneficia apenas magistrados aposentados sob o regime da Lei nº 6.903, de 1981, excluindo, portanto, aqueles que não se aposentaram sob esse regime, como é o caso do recorrente. 



    4. A análise do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável seria necessária para determinar a legitimidade ativa do recorrente, mas tal reexame é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    5. Inexiste identidade material entre a questão tratada e os precedentes de repercussão geral apontados (Temas nº 82 e nº 499 do ementário da Repercussão Geral), nos quais se dispõe sobre representação e eficácia subjetiva de coisa julgada em ações coletivas, mas não aplicáveis ao caso específico do recorrente. 



    IV. Dispositivo 



    6. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    DECISÃO



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA. PAE. JUÍZES CLASSISTAS. DIREITO RECONHECIDO EXCLUSIVAMENTE AOS APOSENTADOS OU ÀQUELES QUE ADQUIRIRAM O DIREITO À APOSENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA . PRESCRIÇÃO. 



    1. O STF no julgamento Recurso Ordinário no Mandado de Segurança nº 25.841/DF, reconheceu o direito dos associados da ANAJUCLA, que se aposentaram ou implementaram as condições para a aposentadoria, na vigência da Lei nº 6.903/81, à Parcela Autônoma de Equivalência, conforme os expressos limites da petição inicial daquele mandado de segurança coletivo. 



    2. Em relação ao quinquênio anterior ao ajuizamento do mandado de segurança, a ANAJUCLA ajuizou a Ação Coletiva n. 0006306-43.2016.4.01.3400, para cobrar, em favor dos juízes classistas indicados no rol de substituídos, anexados à petição inicial, as diferenças relativas ao período de março de 1996 a março de 2001. 



    3. Não se mostra possível ampliar os efeitos da coisa julgada formada no RMS nº 25.841/DF, nos autos da ação de cobrança lastreada no título executivo formado naquele Mandado de Segurança, para abranger inclusive aqueles que ocuparam o cargo de Juízes Classistas no período em questão (de 1992 a 1998), mas não se aposentaram pelas regras da Lei nº 6.903/81. 



    4. Operou-se a prescrição para todos os filiados constantes da listagem da petição inicial da ação coletiva que, não sendo aposentados nem pensionistas à época do ajuizamento do mandado de segurança coletivo, não estavam abrangidos pela respectiva sentença transitada em julgado. 



    5. Hipótese em que, embora o nome do agravado conste na lista anexada à ação coletiva, não se trata de substituído que tenha se aposentado ou implementado as condições para a aposentadoria na vigência da Lei nº 6.903/81, ou pensionista, motivo pelo qual sua pretensão está alcançado pela prescrição. 



    6. Agravo de instrumento provido.” (e-doc. 24).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 50).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 5º, inc. XXXVI, e 93, inc. IX, da Constituição da República. Defende a nulidade do acórdão recorrido por falta de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional.



    3.1. Sustenta ter direito ao recebimento de diferenças salariais decorrentes da denominada Parcela Autônoma de Equivalência devida aos ex-juízes classistas.



    3.2. Afirma que a matéria está coberta pela coisa julgada, não podendo ser revista. Alude ao decidido pelo STF no Tema nº 82 do rol da Repercussão Geral.



    3.3. Considera que o “entendimento de que o título se limita aos classistas inativos, não podendo alcançar outros juízes, corresponde à explícita alteração do que foi efetivamente decidido pelo Poder Judiciário“.



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, inc. IX, da Constituição exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    5. No mais, transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) 2. Vinha entendendo que os juízes classistas de 1º grau que estavam na ativa faziam jus aos reflexos dos acréscimos reconhecidos sobre a respectiva remuneração, sendo legítimos a executar o título judicial formado nos autos da Ação Coletiva nº 0006306-43.2016.4.01.3400/DF. 



    A matéria, que era pacífica nesta Corte, ganhou novos contornos em precedentes, passando a conferir razão à União. 



    2.1. A Associação Nacional dos Juízes Classistas – ANAJUCLA impetrou perante o TST o Mandado de Segurança Coletivo n° 737165-73.2001.5.55.5555, a fim de integrar a parcela autônoma de equivalência - PAE aos proventos de seus associados "que se aposentaram, ou implementaram as condições para a aposentadoria, na vigência da Lei nº 6.903/81, de terem seus proventos calculados na forma estabelecida por esta lei".



    Em que pese denegada a segurança pelo TST, o Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto perante o STF (RMS 25.841/DF) foi parcialmente provido:



    PARIDADE – REMUNERAÇÃO E PROVENTOS – CARGOS. A paridade entre inativos e ativos faz-se presente o mesmo cargo. Precedente: Recurso Extraordinário nº 219.075/SP, Primeira Turma, relator ministro Ilmar Galvão, acórdão publicado no Diário da Justiça de 29 de outubro de 1999. PROVENTOS E PENSÕES – JUÍZES CLASSISTAS. Inexiste o direito dos juízes classistas aposentados e pensionistas à percepção de valores equiparados aos dos subsídios dos juízes togados em atividade. JUNTAS DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO – VOGAIS – REMUNERAÇÃO. Consoante disposto na Lei nº 4.439/64, os vogais das então juntas de conciliação e julgamento recebiam remuneração por comparecimento, à base de 1/30 do vencimento básico dos juízes presidentes, até o máximo de 20 sessões mensais. JUÍZES CLASSISTAS ATIVOS – PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA – PERÍODO DE 1992 A 1998. A parcela autônoma de equivalência beneficiou os juízes classistas no período de 1992 a 1998, alcançados proventos e pensões, observando-se o princípio da irredutibilidade. Considerações. (RMS 25841, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 17-05-2013 PUBLIC 20-05-2013)



    O dispositivo do voto vencedor, de lavra do Ministro Marco Aurélio, dava parcial provimento ao recurso para reconhecer "o direito aos reflexos da parcela autônoma de equivalência incidente sobre os proventos e pensões de 1992 a 1998 e, após esse período, o direito à irredutibilidade dos respectivos valores". 



    Da leitura da íntegra do julgado, bem como dos debates entre os Ministros da Corte Suprema, resta claro que a demanda limitava-se aos aposentados (grifos nossos): 



    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – O pedido envolve os aposentados. 



    A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Só os aposentados. 



    O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Sim, mas veja, o raciocínio de Vossa Excelência envolve, já, reconhecer o direito dos classistas em atividade em 92. 



    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Mas ter-se-á a incidência da prescrição.



    O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Mas haveria um outro aspecto que nós teríamos, então, de considerar, que é essa questão. Vossa Excelência está afirmando que esse direito reconhecido na liminar em 2000... 



    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Primeiro, beneficiou os togados. Por via de consequência, já que a remuneração dos classistas era calculada presente o que percebiam os togados, aqueles passaram a ter o direito. Se os classistas em atividade dele usufruíram, há a incidência do artigo 7º da Lei nº 6.903/81, no que determinada a extensão aos aposentados de qualquer alteração quanto aos classistas em atividade. 



    O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Outra questão, e aí uma questão relevante, mas que não se resolve, a meu ver, neste mandado de segurança, eu não tenho nenhuma dúvida de reconhecer que esse servidores fazem jus à revisão geral de remuneração, isso vem sendo dito em vários dos precedentes. Agora, isso teria de ser objeto de impugnação específica. 



    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – É outra ação. O que estamos discutindo, neste mandado de segurança, é a problemática da repercussão do auxílio-moradia percebido pelos togados e, por via de consequência, pelos classistas em atividade aos inativos, e, a meu ver, deve haver a extensão.



     O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - O seu raciocínio é brilhante como sempre Ministro Marco Aurélio. Agora, o desdobramento traz outras implicações, porque a Justiça do Trabalho não reconheceu aos classistas em atividade. 



    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Mas a Justiça do Trabalho também claudica. 



    O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Não, não, desculpe-me, não reconheceu a esses juízes o direito a esse auxílio. Veja que é quase como se nós estivéssemos deferindo. 



    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Mas, ministro, veja qual é minha preocupação, e não há a menor dúvida: os togados da Justiça do Trabalho passaram a perceber a remuneração com o valor do auxílio-moradia, mediante a sigla PAE – Parcela de Equivalência. À época em que surgiu no mundo jurídico o direito, ainda havia classistas em atividade, porque a extinção ocorreu apenas em 1999, e o direito ao auxílio surgira em 1992. Ora, se essas premissas estão corretas e se se tem o artigo 7º da Lei nº 6.903/81, não podemos deixar de concluir que o benefício, a que tiveram jus os classistas em atividade, repercute nos proventos dos aposentados. É o que está em bom vernáculo no artigo 7º. 



    Ao relatar o seu voto vista, o Ministro Marco Aurélio assim descreveu: 



    a Associação Nacional dos Juízes Classistas da Justiça do Trabalho – ANAJUCLA impetrou mandado de segurança coletivo contra ato do Plenário do Tribunal Superior do Trabalho. O Colegiado, no julgamento do Processo Administrativo TST-MS-680.034/2000.1, teria negado aos magistrados classistas aposentados anteriormente à vigência da Lei nº 9.655/98 o direito à percepção de proventos proporcionais aos vencimentos dos magistrados togados ativos, neles incluída a parcela de equivalência salarial reconhecida na Ação Originária nº 630-9 e estendida a toda a magistratura por meio da Resolução nº 195, de 27 de fevereiro de 2000, do Supremo Tribunal Federal. 



    Segundo argumentou, o artigo 7º da Lei nº 6.903/81 assegurara o reajustamento dos proventos sempre em igual proporção e na mesma data de alteração dos vencimentos dos juízes em atividade. Afirmou que a lei apenas observava determinação da própria Constituição, considerados os artigos 102, § 1º, da Carta de 1967, com a redação da Emenda nº 1/69, e 40, § 8º, da Carta de 1988. Consoante asseverou, a modificação imprimida pela Lei nº 9.528/97, que teria transferido os juízes classistas para o regime geral de previdência social, não repercutiu na situação jurídica dos substituídos, porquanto já se encontravam aposentados à época em que implementada. Aludiu ao Verbete nº 359 da Súmula do Supremo, a revelar o direito adquirido à aplicação das regras de aposentadoria vigentes ao tempo da inativação. Postulou, alfim, a declaração de ilegalidade do pronunciamento administrativo impugnado, reconhecendo-se o direito à equivalência salarial, nos moldes mencionados, aos respectivos associados que tivessem aposentado ou preenchido os requisitos para a inativação sob a égide da Lei nº 6.903/81, bem como aos pensionistas nas mesmas condições.



    A menção aos juízes classistas na ativa restringia-se ao direito que àqueles teriam de receber a PAE enquanto em atividade e, em decorrência da paridade, também os aposentados, conforme se concluiu pela leitura do seguinte trecho do voto vencedor:



    A legislação aplicável à espécie previa a paridade entre os juízes classistas aposentados e os ativos, fazendo-o em consonância com o artigo 102 da Carta de 1967, na redação que lhe fora atribuída pela Emenda Constitucional nº 1/69, e com o teor original do § 8º do artigo 40 da Carta de 1988. Nesse quadro, a rigor, os aposentados até a Lei nº 9.528/97, a partir da qual se tornou aplicável aos classistas o regime geral de previdência social, têm direito à regra de paridade versada no artigo 7º da Lei nº 6.903/81. Com o artigo 5º da Lei nº 9.655/98, houve a desvinculação da remuneração dos juízes classistas da 1ª instância da Justiça do Trabalho dos vencimentos dos juízes togados, os quais passaram a ter direito aos reajustes concedidos em caráter geral aos servidores públicos federais. Logo em seguida, com a Emenda Constitucional nº 24/99, houve a extinção da representação classista na Justiça do Trabalho, assegurado o cumprimento dos mandatos então em curso, consoante artigo 117 da Carta Federal. É dizer: os aposentados até a Lei nº 9.528/97 ficaram sem cargo paradigma para a equiparação legal. Em outras palavras, os classistas que adquiriram o direito à aposentadoria e respectivos pensionistas têm jus ao valor da última remuneração dos classistas ativos até 1999 e, a partir daí, ao percentual de variação dos reajustes concedidos aos servidores públicos federais.



    Ou seja, o STF decidiu, por maioria, que, diante(i) da vinculação do salário dos juízes classistas ao dos juízes togados e (ii) da paridade, prevista na Lei nº 6.903/81, entre o salário dos juízes classistas aposentados com o daqueles em atividade, os aposentados sob a égide da Lei nº 6.903/81 faziam jus à Parcela Autônoma de Equivalência - PAE. 



    Assim, o julgado do STF conferiu direito aos aposentados e seus pensionistas, nos limites do pedido da referida ação mandamental coletiva, inexistindo a pretendida extensão aos juízes classistas que não tinham direito à aposentação sob a égide da Lei nº 6.903/81. 



    Cumpre ressaltar que o julgado não conferiu direito aos juízes em atividade porque estes já estavam recebendo referida parcela, o que não fora estendido aos inativos. 



    Esta a razão da limitação da decisão do STF que, tratando-se de ação mandamental, só teria eficácia para o futuro. 



    2.2. Diante do decidido no RMS nº 25.841/DF, a ANAJUCLA ajuizou a Ação Coletiva n° 0006306-43.2016.4.01.3400/DF a fim de cobrar as diferenças devidas nos cinco anos anteriores ao Mandado de Segurança Coletivo. 



    Ainda que à inicial da Ação tenha-se juntado uma relação dos associados, por certo que isso não é suficiente a conferir direitos àqueles não alcançados pelo título judicial formado no STF. 



    Equivale a dizer, em relação aos inativos, referida ação mandamental, consoante a jurisprudência dominante, teria o condão de interromper a prescrição. Mas não em relação àqueles que não estavam contemplados naquela ação. 



    Por isso, para ativos e inativos a questão do fluxo do prazo prescricional funciona de modo diverso. 



    Tendo a ação coletiva sido ajuizada em 2016, abrangendo ativos e inativos, segundo a tese do recorrente, há que se reconhecer que, em relação aos ativos, não houve a interrupção do prazo prescricional pela ação mandamental, vez que estes não eram abrangidos nesta.



     O mandado de segurança coletivo nº 737165-73.2001.5.55.5555 versava sobre a Parcela Autônoma de equivalência (PAE), relativa ao auxílio-moradia, verba a que os juízes togados passaram a fazer jus, em razão da Lei 8.448/92, instituída, inicialmente, para os Deputados Federais, pela Resolução 85 da Câmara Federal e depois estendida para os demais membros da magistratura. 



    Não há dúvidas de que o pedido restringiu-se aos efeitos pretéritos do direito postulado no mandado de segurança coletivo. 



    Ocorre que, em relação aos ativos, estes somente faria jus, em tese, aos valores relativos aos últimos cinco anos que antecedem a propositura da ação coletiva e, neste período, já recebiam a parcela autônoma de equivalência (PAE). 



    Assim, operou-se a prescrição para todos os filiados constantes da listagem da petição inicial da ação coletiva que, não sendo aposentados nem pensionistas à época do ajuizamento do mandado de segurança coletivo, não estavam abrangidos pela respectiva sentença transitada em julgado. 



    Com efeito, como parece evidente, o mandado de segurança coletivo não interrompeu a prescrição para além do que nele foi pedido e decidido. Desse modo, mesmo que se entenda que a ação coletiva abrangia os juízes classistas da ativa, não há dúvida de que o mandado de segurança coletivo não os abrangia, consoante exposto supra, com o que as parcelas ora requeridas (anteriores a 2001) já estavam prescritas (prescrição quinquenal) quando ajuizada a ação coletiva cujo cumprimento ora se pretende, o que se deu somente em 2016.



    2.3. Não fosse o bastante, cumpre ponderar que a juntada de uma lista dos associados visa cumprir o determinado no julgamento do RE 573.232 (Tema 82), que firmou entendimento no sentido de que "as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial". 



    Dessa forma, na hipótese específica, para ser parte legítima para executar os valores reconhecidos na Ação Coletiva n° 0006306-43.2016.4.01.3400, o associado deveria constar no rol e preencher os requisitos legais para obtenção do benefício. Não é todo substituído constante no rol que terá direito, mas exclusivamente aquele que, para além de estar elencado, preenche os critérios legais para percepção do benefício.



    (...)



    2.4. No caso concreto, embora o nome do agravado conste na lista anexada à ação coletiva, não se trata de substituído que tenha se aposentado ou implementado as condições para a aposentadoria na vigência da Lei nº 6.903/81, ou pensionista, motivo pelo qual sua pretensão está alcançada pela prescrição. 



    Assim, deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição, não havendo direito para exigir o cumprimento de sentença com base no título executivo formado na ação coletiva nº 0006306- 43.2016.4.01.3400, vez que esta não lhe alcança. 



    Ante o exposto, voto por dar provimento ao agravo de instrumento.” (e-doc. 24).



    6. É de notar-se que, diferentemente do que afirma o agravante, inexiste, no caso em análise, identidade material plena entre a decisão recorrida e as teses firmadas nos precedentes apontados. Isso porque, no julgamento do Tema RG nº 82, o Supremo Tribunal Federal assentou que “o disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados” e “as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial”, enquanto, no julgamento do Tema RG nº 499, RE nº 612.043/PR, fixou-se a seguinte tese: “A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento”. 



    7. No caso presente, o Tribunal de origem tão somente consignou que a parte exequente não se aposentou como juiz classista sob o regime da Lei nº 6.903, de 1981. 



    8. Nesse contexto, uma vez reconhecida a ilegitimidade ativa da parte recorrente, não se cogita da necessária similitude fática e jurídica entre a hipótese sub examine e aquelas versadas nos paradigmas de repercussão geral que se pretende ver aplicados.



    9. Em consequência, somente a partir da análise do quadro fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, Código de Processo Civil, seria possível chegar-se à conclusão diversa da encontrada pelo Colegiado a quo — notadamente no que toca à legitimidade da associação recorrente e à coisa julgada que sobre ela recai —, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.06.2024. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA POR ENTE PRIVADO. CONCESSÃO DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO. LITISCONSÓRCIO. LEGITIMIDADE PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE INTERESSE PROCESSUAL. ANTT, DNIT E UNIÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTIGOS 5º, XXXVI E XL E 191, I, DA CF DADOS COMO VIOLADOS NO APELO EXTREMO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a incidência do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários na instância de origem.” 



    (RE nº 1.493.425-AgR/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/10/2024, p. 25/10/2024). 



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Vigilante. Ação coletiva. Cumprimento de sentença individual. Legitimidade. Sindicato. Registro. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável neste momento processual, nos termos da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.512.087-AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 21/10/2024, p. 30/10/2024).



    10. Ainda, no mesmo sentido, em casos em que se discutiu a Parcela Autônoma de Equivalência Salarial (PAE), são as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.522.488/RS, de minha relatoria, j. 12/11/2024, p. 13/11/2024; ARE nº 1.509.814/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 30/08/2024, p. 02/09/2024; ARE nº 1.501.266/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 17/07/2027, p. 18/07/2024; ARE nº 1.489.267/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 26/04/2024, p. 29/04/2024; ARE nº 1.422.944/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 1º/03/2023, p. 06/03/2023; RE nº 1.405.216/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 07/10/2022, p. 11/10/2022; e ARE nº 1.400.802/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 19/09/2022, p. 26/09/2022. 



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 138, p. 4), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator